Tribunal: TJSP
Processo: 2016052-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO – SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016052-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes
MUNICÍPIO DE BARRETOS e SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE BARRETOS, é agravado JOÃO MANOEL PINTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016052-42.2020.8.26.0000 - Barretos
2
VOTO No 37.204
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016052-42.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE BARRETOS
AGRAVADO: JOÃO MANOEL PINTO
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR

DEFERIMENTO
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO
DE SENTENÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Municipalidade de Barretos, contra a r. decisão proferida a fls. 43/44 dos
autos do mandado de segurança impetrado por João Manoel Pinto, na
parte em que deferiu liminar objetivando o fornecimento de medicamento
para tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica.

A agravante busca reforma, sustentando em suma ausentes
os requisitos autorizadores da medida.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 11), decorreu “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 19).
É o relatório.
O inconformismo encontra-se prejudicado, uma vez que o
“writ” já recebeu sentença, que substitui a medida liminar; prolatada
aquela, esta fica sem efeito, seja qual for o conteúdo do julgado.
Concedida, a liminar perde a eficácia e a tutela judicial passa a resultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016052-42.2020.8.26.0000 - Barretos
3
da sentença, se for caso de execução imediata (art. 14, § 3o, da Lei no
12.016/09); se denegada, o provimento liminar também não subsiste,
cedendo ao disposto na sentença.
Em tais condições, julga-se prejudicado o recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR